Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-56.2009.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000712-56.2009.8.11.0110

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (APELANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (APELADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (APELANTE), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), SONIA MARIA FAYRDIN SILVA - CPF: 012.003.078-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (AGRAVADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADOS SUSPEITOS – DÚVIDA QUANDO A PARCIALIDADE DOS JULGADORES – CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE.

1. Na senda de entendimento do colendo STJ, Recurso Especial n. 763.510-SP, a declaração de suspeição do magistrado por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais já praticados em momento anterior ao fato que ensejou a suspeição. Contudo, não divisando nos autos a data exata, tratando-se de foro íntimo, deve ser visto de forma contrária e, neste viés, contaminada está a decisão. Em
consequência
, substituindo os julgadores, novo julgamento pode e deve ser feito para espancar quaisquer
dúvidas
a respeito de parcialidade ou não do julgador suspeito, oportunidade em que os substitutos poderão, dentro do seu convencimento, manter ou modificar os entendimentos dos substituídos.

2. Outros julgadores, embora não acoimados de suspeitos, poderão manter ou modificar o entendimento anterior, dentro do seu livre convencimento estabelecido pelo artigo 371 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Em sede de decisão monocrática, este relator, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pelo novo julgamento do recurso de apelação cível, agora na técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, em face de que, após o julgamento do recurso, as eminentes Desembargadoras MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO e CLARICE CLAUDINO DA SILVA se deram por suspeitas. Afiança os agravantes que como o feito já foi julgado o que deve ter prosseguimento é tão somente os embargos de declaração, devendo ser mantidos os votos registrados no processo das desembargadoras suspeitas. Deve ser visto que em relação a esta situação criada, suspeição das Desembargadoras MARILSEN ANDRADE e CLARICE CLAUDINO, foram convocadas as Desembargadoras MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, conferindo a estas o direito de, na sessão que foi designada, manter ou não os votos das suspeitas, dentro do seu livre convencimento. E, por outro lado, em relação aos demais julgadores, igual possibilidade de manter seus votos ou proceder de forma diversa.

Assim, fazendo as razões de fato e de direito concluiu o agravante para, em primeiro aspecto, reconsiderar a decisão, a fim de retirar de pauta o julgamento em apreço e, por
consequência
, dado seguimento ao recurso, incluir na pauta tão somente os embargos de declaração.

Comparecem os embargados e, fazendo as razões de fato e de direito, almejam conhecimento e descumprimento do recurso interno aviado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara.

Deve ser visto que a questão apresentada em sede do presente recurso de agravo interno já tem precedentes perante esta Câmara e igualmente junto a 1ª. Câmara deste sodalício mato-grossense.

Por outro lado, entrando em relação ao agravo interno interposto, de
início
deve ser figurado no caso em apreço que, em face do posicionamento da suspeição aforada pelas eminentes Desembargadoras CLARICE CLAUDINO DA SILVA e MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, por decisão monocrática do Relator, na forma regimental, procedi ao seguinte despacho saneador e em impulso regular.

DO DESPACHO AGRAVADO
.

‘De
inicio
, deve ser visto que, chamamento de feito à ordem para impulso regular é ato atribuído ao Presidente da Sessão, de acordo com o prescrito no artigo 51, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

E, em impulso regular de expediente, deve ser visto que, na espécie, após a conclusão do julgamento pela câmara ordinária e no qual o voto do Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, conheceu e desproveu o recurso, as eminentes Desembargadoras MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO e CLARICE CLAUDINO DA SILVA, fazendo suas razões e divergindo do entendimento do Relator, mantiveram a sentença e, neste particular, o processo deve ir para a fase prescrita pelo artigo 942 do Código de Processo Civil.

Art. 942
– Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento prosseguirá em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados e previamente definidos no regimento interno, em
numero
suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurando as partes e eventuais terceiros o direito de sustenta oralmente suas razões perante os novos julgadores
.

De rigor, ante a decisão não unânime deveria ser simplesmente, convocados, na forma regimental, dois outros membros que compõe a colenda 1ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Contudo, reside um fato posterior extraordinário que está a merecer tratamento diverso. Isto porque, depois do julgamento, as eminentes
Desembargadoras CLARICE CLAUDINO DA SILVA e MARILSEN ANDRADE ADÁRIO
se deram por suspeitas para continuar no julgamento deste recurso, impondo, de
conseqüência
, a convocação de (dois membros da 1ª. Câmara Cível para substituí-las quando da continuação de julgamento na técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Por ora, os votos das registradas como suspeitas restam mantidos, até
por que
, decisão colegiada, somente o colégio julgador pode alterar.

Entretanto, quando da convocação dos novos membros para julgamento deste recurso, estes novos poderão, dentro do seu livre convencimento, seguir tanto o relator (voto minoritário) como os votos das desembargadoras retirantes (votos majoritários), interpretando, neste viés, o disposto nos artigos 371 c/c § 2º do artigo 942 do CPC –
Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

Desta forma, para regular prosseguimento deste recurso na forma do que está contido no artigo 942 do Código de Processo Civil, de acordo com o Regimento Interno, a substituição da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, deverá ser pela emente Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, que a substituiu em face de
a mesma
estar na Presidência desta Corte de Justiça.

Em substituição a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, deverá ser convocado o eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, por ser este o mais antigo que compõe a 1ª. Câmara Cível deste Tribunal.

Suprindo, desta forma, os membros originários da 2ª. Câmara Cível de Direito Privado em face das suspeições postas e registradas acima na Câmara Originária, para complementar o julgamento, dentro da técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, na forma regimental, deverão ser convocados os Desembargadores SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, num total de 05 (cinco) julgadores, cumprindo, desta forma, o estabelecido no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Deve ser visto que, com amparo no § 2º, do artigo 942 do Código de Processo Civil c/c R.I, sobretudo dada ao aspecto peculiar e excepcional deste caso, o julgamento deste recurso, embora na fase do artigo 942 do Código de Processo Civil, começará com o voto do Relator.

Com relação aos Desembargadores MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e JOÃO FERREIRA FILHO, ambos substitutos dos desembargadores afastados em face da suspeição declarada pelos mesmos, dentro do livre convencimento e na própria dicção do § 2º, do artigo 942, do Código de Processo Civil, poderão seguir os votos já proferidos pelos suspeitos ou apresentar outro, no seu exato entendimento, não estando vinculado aos votos já consignados.

Desta forma, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, em prosseguimento deste recurso
, marco o dia 23 de agosto de 2.023, data da sessão ordinária semanal desta Câmara, para o julgamento deste emblemático recurso de apelação civil.

E, desde já, para evitar quaisquer celeumas como já tantos que acontecem neste Estado onde as partes não titubeiam em alegar nulidades inexistentes, o julgamento, na fase do artigo 942 do Código de Processo Civil, prosseguira com a Relatoria do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO que, na oportunidade poderá manter ou modificar seu entendimento e com a participação, em
seqüência
, como vogais, os eminentes Desembargadores MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JOÃO FERREIRA FILHO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.

Dê ciência deste despacho aos eminentes Desembargadores que comporão o julgamento no
dia 23 de agosto de 2.023
ou em data posterior se nesta não for possível.

Determino, por outro lado, a
publicação integral deste despacho no DJE
, para conhecimento das partes e dos advogados, para conhecimento e fins pertinentes, e, em especial, querendo, fazerem uso de sustentações orais, em obediência ao comando do artigo 942 ‘caput’ do vigente Código de Ritos Processuais Civil’ (sic).

Não reside como exercer juízo de retratação positivo. Isto porque, ao contrário do posicionamento adotado pelos agravantes, o acórdão não foi anulado. Consta expressamente daquela decisão: ‘
Por ora, os votos das registradas como suspeitas restam mantidos, até por que, decisão colegiada, somente o colégio julgador pode alterar’
.

Isto é, repete-se o julgamento na fase do artigo 942 do Código de Processo Civil, com a substituição dos Desembargadores que se declararam suspeitos. Nada mais razoável que, em face da alegação de suspeição das magistradas MARILSEN e CLARICE, até para que não sejam colocadas
dúvidas
em relação a parcialidade destas, que seus votos sejam revistos pelos substitutos, estes tendo a opção de mantê-los na íntegra ou elaborar novo entendimento, de acordo com o livre convencimento dos novos membros, a rigor do que está consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil. Aliás, como os substitutos podem receber um feito em sede de embargos de declaração quando, em relação ao mérito tratado no acórdão podem ter entendimentos diverso.

No caso em apreço, não se nega a lisura dos julgamentos proferidos nesta Câmara pelas eminentes Desembargadoras MARILSEN e CLARICE. Contudo, malgrado esta situação,
as mesmas
é que se declararam suspeitas e, neste caso, a prudência e o bom senso, sobretudo para resguardar a dignidade do Poder Judiciário, obrigação palmar do aplicador do direito, a rigor do que consagra o inciso III, do artigo 139 do Código de Processo Civil. De outro lado, não se tem
idéia
de que a partir de que fato se declararam suspeitas, se antes ou depois de proferirem seus votos, é uma situação relevante que não pode ser desconsiderado. Antes ou depois?

No caso, submetendo a novo julgamento, colhendo os votos de todos novamente, é que se aplicará o resultado concreto e não meramente fictício. Isto porque, se os substitutos julgam apenas os embargos de declaração, mas, em relação ao mérito do acórdão, podem ter entendimentos possivelmente contrários, trata-se, respeitando posicionamentos contrários, de um julgamento meramente formal e não substancial.

Constam dos autos que, quando do julgamento do recurso aviado, na técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, participaram do julgamento os Desembargadores SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JOÃO FERREIRA FILHO e SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS.

Com a substituição dos magistrados que se manifestaram sua suspeição, as eminentes Desembargadoras CLARICE CLAUDINO DA SILVA e MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, pelas colegas MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, nada mais correto do que estas substitutas exprimam seus pontos de vista jurídico sob o mérito recursal e não fique
adstrito
a analisar embargos de declaração de um voto que, em tese podem discordar do mesmo em relação ao mérito. Deve ser visto, por outro lado, que, em relação aos votos proferidos pelas desembargadoras que,
espontaneamente se declararam suspeitas, poderão ser mantidos ou modificados pelas julgadoras substitutas.

Assim, por ausência de manifestação expressa das eminentes Desembargadoras que espontaneamente se declararam suspeitas, não se trata de aspectos posteriores e, neste viés, o foro íntimo indica satisfatoriamente que a situação de suspeição já perdurava antes mesmo do julgamento, situação que não pode ser ignorada.

Aliás, este é um aspecto que sempre foi tratado nesta Câmara em situações preteridas e não uma inovação do julgador. Igualmente, temos que a 1ª. Câmara Cível já teve anteriormente procedimento idêntico.

Colhe-se nesta oportunidade, e oportuno lembrar que quando do julgamento de um recurso de apelação cível aforada nesta Câmara, em face de desatino de um servidor que retirou dos autos uma peça processual por manobras de advogados e tal fato deu causa a pedido de instauração disciplinar junto ao colendo Conselho Nacional de Justiça e que, mais tarde, restou retirada esta pretensão, aquele feito foi julgado pelos Desembargadores SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO e CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Famoso caso engendrado pelo advogado Pedro Pereira Campos que, inclusive, provocou intervenção inicial do Conselho Nacional de Justiça.

Com a declaração de suspeição dos três membros, o julgamento foi continuado com novos julgadores e, em
seqüência
, novo julgamento foi oportunizado, com substituição dos desembargadores acima que, em face do acontecido e que foi manchete nos jornais locais, justamente em face da suspeição posterior ao julgamento. Então, não se trata de inovação processual feita no despacho agravado e sim o que hodiernamente acontece nesta Câmara e, igualmente junto a 1ª. Câmara deste Tribunal.

Nota-se que a suspeição tem caráter de cunho subjetivo e, desde que confessada pelas magistradas, causam
dúvidas
em relação a imparcialidade e, neste caso, é preferível prevenir para que, mais tarde, em grau de recursal junto aos Tribunais Superiores, esta situação possa acontecer o que, via de regra, comprometerá a efetiva prestação jurisdicional dentro da celeridade e eficácia estabelecida pela duração razoável do processo, preceito de ordem constitucional, a rigor do que consagra o artigo 5º, inciso LXXVII da Carta Constitucional.

Por outro lado, não é sem razão que o artigo 6º do Código de Processo Civil estabelece:
‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
’.

Por decisão justa, em primeira sintonia, segundo penso, deve ser com a ausência de participação de magistrados onde pesam contra os mesmos a pecha de suspeito. Seria justa uma decisão com dúvidas em relação a possível parcialidade de um julgador. A resposta é negativa.

Aliás, é público e notório situação desta natureza, onde os feitos tramitam em primeiro grau de jurisdição, em segundo grau e, finalmente, o colendo STF, já passados mais de 12 anos, anula tudo em face de suspeição do magistrado. Questão do magistrado MORO X PRESIDENTE LULA. Tal situação é verdadeiro desprestigio e descrédito do Poder Judiciário que, em face do que consagra os artigos 6º e 139, inciso III do Código de Processo Civil, o que deve ser evitado com a decisão saneadora objeto
desta agravo interno
, chamando o feito a ordem e para
por
cobro a dignidade do Poder Judiciário.
Nestes mister
, se temos um caminho reto a seguir, porque continuar com um caminho cheio de espinhos jurídicos aptos a ferir o processo no futuro e empanar a celeridade da prestação jurisdicional, que é sonho de todos e tem amparo na CF.

Bem adverte RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris:
“Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’,
não se olvidando, noutro aspecto, que o direito justo deve sobrepujar ao direito formal estabelecido pela lei.

Deve ser visto que não é NULIDADE DO ACORDÃO como indevidamente apregoa a parte agravante e sim, não encerrando o caso,
oportunizar a continuação do julgamento,
oportunidade em que as Desembargadoras MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS e NILKZA MARIA POSSAS CARVALHO possam se posicionar, mantendo ou modificando o entendimento das desembargadoras
CLARICE CLAUDINO DA SILVA e MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, que, espontaneamente, após o julgamento, se declararam que estavam suspeitas quando da realização deste.

Aliás,
esta
determinação, além dos comandos processuais mencionados linhas anteriores está justamente no que, por analogia, aplica-se o disposto no § 6º, do artigo 146 do Código de Processo Civil. Compete ao Tribunal estabelecer a data a partir do que os atos foram praticados por magistrados suspeitos e sua necessária anulação, situação que, embora visto o dispositivo legal por analogia, deve ser considerado já que, os Códigos não poder precisar especificamente todas as relações em constante e eterno evolver e, neste viés, dilatam-se regras de modo a abrangeram hipóteses imprevistas.

E, por outro lado, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental interposto em sede do Recurso Especial número 763510-SP,
‘a declaração de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição’
. Neste sentido, outros precedentes do colendo STJ.

Neste caso, na decisão proferida pelas magistradas suspeitas, em nenhum momento se fala que foi posterior ao fato e sim e tão somente por motivo de foro íntimo e, neste viés,
reforça ainda mais o entendimento de continuação daquele julgamento, como, de resto, já
explicitado linhas
anteriores.

Desta forma, mantenho totalmente o despacho anterior e, neste viés, não anulando o julgamento, apenas foi determinado o não encerramento para colher os votos das Desembargadoras substitutas e, neste viés, estas, como bem consagra a decisão saneadora, poderão ou não manter o voto das magistradas suspeitas, nada mais, nada menos, aplicar o livre convencimento, como estabelecido no artigo 371 do Código de Processo Civil. E, por óbvio ululante os demais Desembargadores que já posicionaram anteriormente tem o direito de manter ou rever o seu voto.

Assim, conheço do recurso de agravo interno e lhe nego provimento, prosseguindo com a Relatoria do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO que, na oportunidade poderá manter ou modificar seu entendimento e com a participação, em
seqüência
, como vogais, os eminentes Desembargadores MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JOÃO FERREIRA FILHO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, no mesmo sentido do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Cumprimento Vossa Excelência pelo robusto voto, que acompanho na íntegra.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Desembargador Presidente,

Divirjo do voto de vossa excelência, porque o julgamento está consolidado, consumou-se com os julgadores que, naquele momento, não se sentiam subjetivamente afetados em sua imparcialidade, portanto insuspeitos.

Desse modo, apenas depois de consolidado o julgamento é que a Câmara poderá se recompor para julgar eventuais embargos de declaração.

Houve, inclusive, sustentação oral, a matéria foi muito debatida, portanto, acredito que a decisão de vossa excelência, com todo respeito, simplesmente, reproduz o julgamento que está consumado.

Dessa forma, com a data máxima vênia, divirjo e
dou provimento
ao recurso, nos termos da pretensão recursal, e mantenho o julgamento anterior.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares, por maioria, Agravo Interno conhecido e desprovido.

Desembargador João Ferreira, apenas saliento que não se trata de matéria nova do relator, mas de questão já versadas e admitida neste Sodalício mato-grossense.

Inclusive há o famoso caso da retirada das peças dos autos, em que eu e as desembargadoras
Marilsen
Andrade
Addário
e Clarice Claudino da Silva votamos. Naquela oportunidade não foi esse o posicionamento adotado, inclusive na presidência de vossa excelência. Naquela oportunidade, o processo foi
rejulgado
e nossos votos não foram computados.

Então, não se trata de inovação do presidente, mas de questão precedente desta Câmara, em face de outros argumentos e principalmente desse precedente.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Data a máxima vênia, a situação mencionada não guarda qualquer similitude com a presente.

Naquele caso, a suspeição dos votos foi antes do término do julgamento e, quando os desembargadores convocados chegaram à sessão de julgamento, os votos não foram excluídos. Como vossa excelência disse, apenas houve a liberdade para que cada julgador acompanhasse o voto dos retirantes ou do relator.

No caso atual, a situação foi consolidada, já houve o julgamento e a suspeição deu-se posteriormente ao acórdão.

Como repetiremos o julgamento da apelação?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargador João Ferreira, não repetiremos o julgamento, está de acordo com àquela decisão, porque não estou anulando o julgamento.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Vossa Excelência repetirá o julgamento com dois novos julgadores.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Naquela oportunidade do precedente que citei havíamos concluído o julgamento e foi
rejulgado
com novos membros.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Desembargador Sebastiao de Moraes,

Não polemizarei, respeito o posicionamento de vossa excelência, mas mantenho meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargador João Ferreira,

Afastaram-se do feito a desembargadora Clarice Claudino da Silva, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
e eu depois de proferido o voto, e esse feito foi reapreciado condicionando as partes em manter ou decidir novamente em relação aos votos pretéritos.

A situação é igual, mas também respeito o posicionamento de vossa excelência.

Por maioria, o Agravo Interno foi desprovido e determino que a Apelação seja incluída em pauta na fase do art. 942 do CPC. Aliás, as apelações já estão nesta fase.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023